Tribunal: TCU
Processo: 036.478/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6482/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; e 213 do Regimento Interno; c/c os artigos 6o, inciso I; e 19 IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja concedida a quitação, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.478/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federacao Catarinense de Teatro (83.543.595/0001-59); Leone Silva (XXX.120.849-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. enviar cópia da presente deliberação à Secretaria Especial de Cultura, ao Sr. Leone Silva (CPF XXX.120.849-XX) e à Federação Catarinense de Teatro (CNPJ 83.543.595/0001-59), para ciência, informando que o seu conteúdo está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.